Tribunal: TJMT
Processo: 0012921-20.2017.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012921-20.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.740.541-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITTALO KLEYSLLER FERREIRA GARCIA - CPF: 054.000.351-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOANI DE OLIVEIRA - CPF: 020.000.701-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, C/C § 4o, PARA O ILÍCITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
PELO APELANTE
– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS – APREENSÃO DE VARIEDADE DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO E DIVERSOS BENS DE ORIGEM ILÍCITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS ALEGADA PELO APELANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – 2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. APELO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

2.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Raylan
Hernandes dos Santos Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0012921-20.2017.8.11.0064
,
código
664516
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na denúncia e o
conden
ou
pela
prática do
s crimes de
tráfico de drogas
e receptação, capitulados no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e

no
art. 180,
caput
, do Código Penal, impond
o
-lhe a pena e 2
(
dois
) anos
, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias

de reclusão, em regime
aberto
, e
121
(
cento e vinte e um
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
cumprindo asseverar
, ademais,
que a pena privativa de liberdade foi convertida em duas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo juízo
das
execu
ções
pena
is
.

Além disso, no referido
édito, o corréu
Ittalo

Kleysller

Ferreira Garcia
foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado e corrupção de menor, tipificados no art. 157, § 2o, II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O
apelante
,
forte

na
peça recursal

constante
nas pp. 64/75 do
ID
68615490
,
postula

a desclassificação do crime de tráfico de drogas
que foi imputado
a sua pessoa
, para o delito
de uso
previsto no
art. 28, da Lei n. 11.343/2006
;
bem como a sua absolvição do crime de receptação, ao argumento de que não
há
prova
s
suficiente
s
para a
sua
condenação.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
68615499
,

postula o desprovimento deste recurso.

N
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
73541950
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos
do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
jungida às p
p
.
3
/6 do ID
68615486
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

DO CRIME DE ROUBO À VITIMA SOANI DE OLIVEIRA

Consta que na data de 22/10/2017, por volta das 01h00, na rua Ubirajara Garcia, no 1907, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, o denunciado
Ittalo

Kleysller
Ferreira Garcia
na companhia do adolescente
Jackson Santos Costa Rodrigues
, mediante grave ameaça exercida com dissimulação de porte de arma de fogo, subtraíram para ambos o automóvel FORD/Fiesta, de cor cinza, placas NPD-0595, bem como 01 (um)aparelho celular Samsung, modelo J7, todos de propriedade da vítima
Soani
de Oliveira
.

[...]

Diante do ocorrido, a vítima
Soani
acionou a Polícia Militar e repassou as características dos sujeitos, porquanto iniciadas as diligências no intuito de localizar os responsáveis, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha, pelo que procederam à abordagem. Durante o procedimento, os policiais encontraram na posse do adolescente
Jackson
, o celular J7 que havia sido subtraído da vítima e, na mesma oportunidade, o denunciado
Ittalo
e o adolescente confessaram a prática do crime de roubo, tendo informado
o local em que haviam deixado o automóvel subtraído da vítima,
verbalizando
, ainda, que haviam deixado a motocicleta utilizada no crime no tal endereço.

DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE

Consoante incluso caderno policial, logo após a detenção do denunciado
Ittalo
e do adolescente
Jackson
, os policiais se dirigiram ao local indicado por eles, local este que haviam deixado o automóvel e a motocicleta, sendo a residência do denunciado
Raylan
Hernandes S. Silva
, situada à rua Papa João XXIII, no 434, bairro Vila Cardoso.

No local, os policiais encontraram o denunciado
Raylan
com o veículo subtraído, bem como a motocicleta de cor preta, placa JYS-7217, utilizada no dito roubo. Durante procedimento de buscas na residência, os policiais constatam que o denunciado
Raylan
tinha em depósito e guardava 04 (quatro) porções grandes de pasta base de cocaína (16,4 g) e 07 (sete) porções de maconha (30,2 g), consoante laudo pericial preliminar de fls. 33/37, além de uma balança de precisão e diversos outros objetos de origem duvidosa. (...)

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Apurou-se, ainda, que o denunciado
Raylan
Hernandes Santos Silva
conduziu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, tratando-se do automóvel FORD/Fiesta, de cor cinza, placas NPD
-
0595, de propriedade da vítima
Soani
de Oliveira
, veículo este que havia sido subtraído no mesmo dia dos fatos e que o denunciado estava utilizando na ocasião da abordagem policial em sua residência.

[
...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória está demonstrada nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (
p. 9
/11
– ID
68615486
); boletim de ocorrência (
p. 12/17
– ID
68615486)
; termo de
exibição e
apreensão (
p
. 23/25
–
68615486
);
cópia da CRLV do veículo subtraído (p. do ID 68615486);

L
audo
Pericial P
reliminar
n. 200.2.04.2017.014721-01
(
p
p. 44/47
– ID
68615486
)
;
auto de avaliação indireta (p. 53 do ID 68615486
),
bem como pelas provas
colhidas
durante a instrução processual
.

E
,
n
o que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do
comércio malsão

e da receptação
narrado
s
na denúncia
, sustentando que os alucinógenos apreendidos seriam para o seu próprio consumo,
infere-se
destes autos
que
sua atuação
ficou
comprovada pela
s

declarações
da testemunha
Roberto de Araújo Marques
,
policial militar
, responsáve
l
p
or sua

prisão em flagrante
e pela apreensão
das
quatro porções grandes de pasta
-
base de cocaína (16,4 g) e sete porções de maconha (30,2 g), da balança de precisão e diversos outros objetos sem origem lícita, dentre
os quais
o a
utomóvel Ford
/Fiesta, de cor cinza, placas NPD-0595, de propriedade da vítima
Soani
de Oliveira, bem como a motocicleta de cor preta, placa JYS-7217, utilizada no roubo
do automóvel
.

Além disso
, d
epreende-se do depoimento da testemunha acima mencionada, que os policiais militares abordaram o corréu
Ittalo

e o adolescente Jackson cerca de 15

min
utos
depois da ocorrência,
encontra
n
do com
os dois
o aparelho celular subtraído da vítima, momento em que

confessaram ser os autores da referida subtração, que foi
realizada
com a simulação de emprego de arma de fogo
;

sobrelevando
asseverar
, ou
t
rossim,
que os assaltantes confidenciaram que entregaram/deixaram o veículo
Ford
/Fiesta, de cor cinza, placas NPD-0595, subtraído da vítima
Soani
de Oliveira,
assim como
a motocicleta utilizada
no crime de roubo
na casa do
apelante,
situada
na

R
ua Papa João XXIII n. 434,
B
airro Vila Cardoso, em Rondonópo
l
is,
razão pela qual houve
o
deslocamento dos
agentes públicos
até referido
imóvel

no qual
foram localizadas
:
a
res
furtiva,
a moto
cicleta
usada n
a prática do crime de
roubo
,

as

porções de entorpecente
s
,
a
balança de precisão,
os a
parelhos celulares e
os
outros objetos
, descritos no
termo de exibição e apreensão jungido às pp. 23/25 do ID 68615486
.

Por outro viés,
n
ão obstante o
apelante tenha afirmado em juízo
que é usuário de entorpecentes
e que a s droga s apreendida s
consigo era
m
destinada
s
ao consumo próprio
, tem-se que
sua
s
afirmaç
ões

ficaram
isolada
s

nestes
autos, uma vez
que a variedade
dos entorpecentes
(
16,4g
de
cocaína e
30,2 g

maconha)
, bem como a
quantidade de porções (11 papelotes), aliadas as circunstâncias em que o flagrante se deu, juntamente com a apreensão
de uma
balança de precisão
e de
diversos bens sem comprovação de origem, dentre
os quais
quatro parelhos celulares, demonstram a típica atividade de tráfico de drogas
;
sendo imperioso registra
r
, outrossim,
que se a
s
droga
s apreendidas
fosse
m
para o próprio consumo do
recorrente
ele não precisaria utilizar uma balança de precisão para pes
á
-las, tampouco seria necessário embal
á
-las
de forma
fracionada
,
isso sem contar que é
prescindível a existência de denúncias anônimas
apontando o local como ponto de venda de drogas.

Ressalt
e
-se,
ademais disso,
que não convence ninguém as
afirmações
do apelante de que costumava adquirir drogas em grande quantidade
para mantê-las estocadas
e que a balança de precisão apreendida era utilizada apenas para conferir o peso dos alucinógenos que adquiria, assim como também se mostra completamente inverossímil a
frágil
tese de que havia saído de casa para comprar um lanche na Av. Brasil e que teria deixado o portão aberto e
,
quando retornou para sua residência
,

o veículo roubado e a motocicleta utilizada no crime já estavam em sua garagem, não sabendo explicar como foram parar no
imóvel
;
não sendo demais
asseverar
que tanto
Ittalo
quanto o adolescente Jackson afirmaram nominalmente que a
res furtiva
estava
m
na casa do
recorrente
.

Nesse contexto, é imperioso colacionar abaixo o sensato e escorreito posicionamento adotado pelo sentenciante que rechaçou a
frágil
e
incrédula
tese apresentada pelo apelante
, cujo
trecho passa a integrar este voto a título de fundamentação
per
relationem
:

[...] Por sua vez, no que se refere a autoria, consoante se extrai do conjunto probatório, resta certa e incontroversa, principalmente porque, além das provas testemunhais carreadas aos autos, o próprio sentenciado,
embora negue que tinha ciência da origem ilícita da res, asseverando que teria saído para comprar um lanche e quando retornou tais objetos já estariam estacionados na garagem de sua residência, desconhecendo como foram parar ali, fato é que os milicianos inquiridos em juízo afirmaram veementemente que só chegaram até
Raylan
pela informação de
Ittalo
e Jackson, autores do roubo perpetrado em desfavor da vítima
Soani
, de que o veículo estaria na residência de
Raylan
.

Nesse panorama,
insta salientar que seria por demais estapafúrdio acreditar que o veículo teria chegado ali por um passe de mágica. Ora, aceitar ou reconhecer que o acusado realmente não sabia como o veículo teria chegado em sua residência, seria imaginar que todos os envolvidos no presente procedimento criminal, de fato não teriam estudado e se esforçado tanto em suas vidas para acreditar na estória apresentada pelo réu, é duvidar da lógica, do bom senso
.

Além do mais, em que pese os argumentos defensivos de que não restaria demonstrado nos autos o dolo direto do agente, ou seja, a ciência de RAYLAN quanto à origem ilícita do objeto encontrado em sua casa, consigno que a tese tampouco enseja a absolvição almejada.

E assim afirmo, levando em consideração que não se pode olvidar que, por se referir ao que se passa na consciência do imputado, a prova do dolo é de difícil comprovação, mormente em se tratando de crime de receptação, porquanto, no delito em questão, não há dificuldade para que o agente oculte suas reais intenções quanto ao objeto delituoso. Isso porque, sendo flagrado na posse de bem de procedência ilícita, basta ofertar qualquer justificativa para que a dúvida da verdade ou não seja instaurada.

Desse modo, para se chegar
a
conclusão da responsabilização criminal, o julgador não deve atentar tão somente para a palavra do denunciado, como quer a defesa nesse caso. Deve ser analisado as demais circunstâncias que permeiam o fato noticiado no presente feito, incluindo as peculiaridades que
relacionou-se
à descoberta do crime em questão.

E nesse aspecto, ressalte-se que, consoante já asseverado,
é muito comum que traficantes proceda com a prática do escambo,
isto é
receba como forma de pagamento da droga objetos oriundos de crimes, como sói acontecer no caso em tela, sobretudo ante a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas
.

Por
conta do exposto
,
não
há
menor dúvida que

o
apelante praticou o
s
crime
s
de tráfico de drogas
e de receptação
descrito
s
na prefacial da acusação, até porque sua negativa de autoria, por
estar
isolada do
s

elementos
probatório
s
encontradiço
s
neste
s

autos
, não
têm
força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo
pelo policial militar
acima citado

A
lém do mais
, deve
ser anotado
que
, em relação aos alucinógenos apreendidos,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Destarte, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na espécie

–, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
, segundo o qual
:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Ainda
nessa linha intelectiva
,
deve ser registrado
que a
desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação, essa, que não
ficou
demonstrada neste
s

autos
, consoante asseverado linhas volvidas.

A propósito
,
não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

De outro viés, no que diz respeito ao crime de receptação, impõe-se asseverar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que não adquiriu ou, se adquiriu, que a detém legitimamente
,
que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Com efeito, e
m relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL.
RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r.decisão
agravada por seus próprios fundamentos.

II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
. Precedentes.

III - In
casu
, a sentença confirmada pelo
eg
. Tribunal de origem
fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação
.

IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
20/10/2020).
Destacamos

N
ão
havendo dúvidas de que o apelante estava em poder de produto de roubo
;
e tendo em vista que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à sua defesa, ao pleitear a absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar que existem provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem encontrado em sua residência, todavia,
consoante ficou demonstrado nestes autos
,
o defensor
assim não agiu.

Isso, porque não se pode admitir que as
alegaç
ões
inverossím
eis
do apelante no sentido de que não teria conhecimento de que o veículo roubado estava estacionado na garagem de sua residência e que não tinha conhecimento da origem da ilícita do referido bem, sem respaldo no conjunto probatório,
têm o condão de
afasta
r
a conduta que lhe foi imputada na sentença, daí por que deve ser responsabilizado por esse crime.

Como se vê destes autos, os depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal são claros ao apontar a autoria delitiva ao apelante, sendo ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar o apelante injustificadamente, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Deveras
, sobre a temática, a jurisprudência desta Corte de Justiça caminha no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas asserções, por óbvio, não podem ser desmerecidas apenas devido à função que exercem. Deveras, sobre esse assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nestes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por derradeiro
, é imperativo concluir que a
s versões
sustentada
s
p
elo apelante ficaram
isolada
s
nestes autos, isso significando dizer que não merece acolhimento sua
s

teses
visando
a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas e
sua
absolvição do
delito de receptação, uma vez que tais alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante,
motivo pelo qual
não se pode falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Raylan
Hernandes dos Santos Silva
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021